Tribunal: TJBA
Processo: 8001907-03.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001907-03.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUANA MUNHOZ NOGUEIRA - EPP

Advogado(s)
:
DANIEL OLIVEIRA MATOS

APELADO: JOSELIA BORGES MOREIRA GUEDES

Advogado(s)
:
RODRIGO DE ARAUJO SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. ENTREGA DAS CHAVES, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA DO OBJETO QUE IMPEDE A APRECIAÇÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO BEM DECRETADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVE RECAIR SOBRE A PARTE DEMANDADA, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Tratando-se de ação de despejo por denúncia vazia, e tendo o réu entregue as chaves do imóvel no curso da lide, a ação perdeu seu objeto, logo, a extinção do feito com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC é medida que se impõe, tal como decidido pelo Magistrado singular.

II- Tendo dado causa à propositura da ação ao não desocupar o imóvel após a notificação que lhe foi encaminhada, atitude que implicou injusta resistência à pretensão, a acionada deve arcar com a integralidade das verbas de sucumbência, em razão do princípio da causalidade.

III- Em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC, diante do improvimento do apelo, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

IV- Apelo improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8001907-03.2021.8.05.0201,
em que figuram como Apelante LUANA MUNHOZ NOGUEIRA - EPP e como Apelada JOSELIA BORGES MOREIRA GUEDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239